Tribunal: TJES
Processo: 0002154-52.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002154-52.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUNTA COMERCIAL. INCLUSÃO FRAUDULENTA DE SÓCIO EM CONTRATO SOCIAL. FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS. FRAUDE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Cláudio Roberto Ferreira dos Santos, declarando a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e a sociedade empresária, LR Recursos Humanos LTDA, além de condenar a JUCEES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia decorre de inclusão fraudulenta do nome do autor como sócio da referida sociedade, mediante falsificação de assinatura em documento registrado pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o prazo prescricional para a responsabilização da JUCEES deve ser contado a partir da data do registro da fraude ou do momento em que o autor teve ciência inequívoca do ato lesivo;
(ii) verificar se houve falha no dever de diligência da JUCEES, configurando sua responsabilidade civil pela inclusão fraudulenta do autor no quadro societário da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura, pois o prazo deve ser contado a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, que, no caso, ocorreu quando o autor sofreu bloqueio judicial em sua conta bancária, fato posterior ao registro fraudulento.

4. A JUCEES, ao realizar o registro de alterações contratuais, possui o dever legal de verificar a autenticidade e a legitimidade dos documentos apresentados, nos termos do art. 1.153 do Código Civil e da Lei nº 8.934/94.

5. Restou comprovado que a assinatura constante da alteração contratual não pertence ao autor e apresenta diferenças visíveis, perceptíveis sem necessidade de perícia. A omissão da autarquia na verificação dos documentos viola o princípio da segurança jurídica e caracteriza falha no serviço prestado.

6. A responsabilidade da JUCEES é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e decorre do descumprimento de seu dever de diligência, não sendo afastada pelo fato de a fraude ter sido praticada por terceiro.

7. A inclusão indevida do autor no quadro societário da empresa extrapola o mero aborrecimento, configurando lesão à honra e à imagem, sendo cabível a reparação por danos morais. O valor de R$ 10.000,00 foi mantido, porquanto proporcional à gravidade dos danos e à conduta da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a responsabilização civil da Junta Comercial em casos de fraude inicia-se com a ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado.

2. As Juntas Comerciais possuem o dever de verificar a autenticidade e a legitimidade dos documentos apresentados para registro, incluindo a identidade dos signatários.

3. A responsabilidade da Junta Comercial é objetiva quando a omissão na verificação de documentos possibilita fraudes que causam danos a terceiros.

4. A inclusão indevida de pessoa no quadro societário de empresa, mediante fraude, caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.153; Lei nº 8.934/94, arts. 1º, 37, e 40; CPC, art. 373, I; CF/88, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCiv 0027837-76.2011.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julg. 25/09/2024.

TJMS, ApCiv 0839990-25.2018.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, Julg. 22/08/2023.

TJRJ, ApCiv 0114970-93.2009.8.19.0001, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, Julg. 20/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002154-52.2015.8.08.0006

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença de fls. 233/237, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS.

Em suas razões, ID 7987572, a apelante sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão e a ausência de ato ilegal que possa ser atribuído a ela.

Contrarrazões, ID 7987575, pelo desprovimento do recurso.

Afasto de plano a alegação de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para interpor o presente recurso, porquanto evidencia-se da peça recursal mero erro material, no qual consta o nome do referido ente público em detrimento da JUNTA COMERCIAL - JUCEES, porquanto as razões aduzidas indicam claramente que a recorrente é a JUCEES.

Superado esse ponto, tem-se que a controvérsia dos autos diz respeito à responsabilidade civil da JUCCES, em decorrência da inclusão do aqui apelado como sócio da pessoa jurídica, LR RECURSOS HUMANOS LTDA, sem que tivesse assinado qualquer documento ou mantido qualquer relação jurídica com a referida sociedade empresária que também figura na demanda como requerida.

É incontroverso, inclusive, que a assinatura existente na alteração contratual averbada pela JUCEES não pertence ao recorrido, de modo a indicar que um terceiro fraudou os documentos.

Quanto à arguição de prescrição, tenho por afastá-la, porquanto, em que pese a alteração contratual questionada ter sido realizada em 22/11/1999, o requerente, aqui recorrido apenas tomou conhecimento dela quando sofreu ordem de bloqueio judicial em sua conta bancária, decorrente de processo n.º 0156300-90.2011.5.17.0006.

A respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILI­DADE CIVIL. FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NÚMERO DO CPF DO AUTOR NOS QUADROS SOCIETÁRIOS DA EMPRESA. FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO. LEI 8.934/94. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. A alegação de prescrição pela Junta Comercial merece ser rejeitada, pois, o prazo inicial deve ser contado do momento da ciência inequívoca do ato ensejador da falsificação
. 2. A Junta Comercial e sócio-administrador da empresa reconheceram que o autor nunca integrou o quadro societário da empresa Mineração Tentativa Ltda e, que houve a indicação incorreta do CPF do autor, o que torna o fato incontroverso. 3. Os arts. 1º, 37, inciso V e 40 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, prevê expressamente que a verificação da regularidade da documentação consiste também na verificação da identidade dos signatários, para garantir à sociedade a obediência aos princípios da segurança jurídica e publicidade quantos aos atos levados a arquivamento. 4. A inclusão indevida em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação. 5. Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a indenização por dano moral merece ser mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJES – Apelação Cível 0027837-76.2011.8.08.0024 - 1ª Câmara Cível – Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Julgado em 25/Sep/2024)

Em assim sendo, mister registrar que o fato de um terceiro ter inserido a assinatura falsa no documento entregue na junta comercial não a desonera de sua responsabilidade, porquanto é seu dever conferir a veracidade dos documentos que lhes são apresentados.

Aliás, restou demonstrado que a assinatura existente na alteração contratual mencionada é totalmente diversa daquela ostentada pelo autor da demanda, circunstância visível independentemente de perícia, o que demonstra a violação do dever de diligência da recorrente.

Assim dispõe o art. 1.153 do Código Civil, ao tratar sobre o registro de empresas mercantis a cargo das Juntas Comerciais:

Art. 1.153. Cumpre à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei.

Ressalto que a autarquia, ao prestar um serviço público, não pode se furtar da conferência da veracidade de informações contidas nos atos que lhe são apresentados, sob pena de evidente insegurança jurídica, decorrente da concretização de eventuais fraudes que, não obstante facilmente evitáveis, venham a causar danos a terceiros de boa-fé, como no presente caso.

Ad argumentandum
, relevo, ainda, que o art. 1º, da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, prevê expressamente que a verificação da regularidade da documentação consiste também na verificação da identidade dos signatários, para garantir à sociedade a obediência aos princípios da segurança jurídica e publicidade quantos aos atos levados a arquivamento.

Desse modo, evidenciada a responsabilidade civil da requerida, aqui apelante.

A respeito, confiram-se os arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCLUSÃO FRAUDULENTA DE SÓCIO NO QUADRO SOCIETÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que houve negligência da Junta Comercial, consistente em deixar de atuar com diligência na verificação da identidade e da veracidade das assinaturas inseridas em alteração de contrato social levada para a sua conferência, está presente, neste contexto, o nexo causal entre a sua conduta e o evento lesivo, bem como a culpa
. O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, pertinente ao dano material descrito na peça inicial (CPC art. 373 I). Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (TJMS; AC 0839990-25.2018.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 22/08/2023; Pág. 126)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. REGISTRO DE ARQUIVAMENTO DE CONTRATO SOCIAL PERANTE A JUCERJA. Fraude perpetrada por terceiros. Utilização dos dados da autora para figurar no contrato social como sócia da empresa. Atuação popularmente conhecida como -laranja-. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do contrato social e posteriores alterações da empresa ré e ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 5.000,00, excluindo a responsabilidade da junta comercial. Laudo pericial produzido que atesta a falsidade da assinatura lançada no documento de registro contratual da empresa. Diferenças na assinatura passível de verificação a olho nu.
Omissão da ré (jucerja), por seus agentes, em relação à análise e verificação da autenticidade dos documentos levados a arquivamento. Inobservância ao disposto na Lei nº 8.934/94. Fato de terceiro que não afasta a responsabilidade da autarquia ré. Precedentes jurisprudenciais deste tribunal de justiça
. Obrigação de se reconhece. Dano moral configurado. Falha perpetrada pela autarquia que culminaram dívidas com cobranças no CPF da autora, e demais desdobramentos por ter o nome associado a uma empresa com a qual jamais manteve relação. Dano moral que se majora para R$ 20.000,00, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção com os precedentes jurisprudenciais deste tribunal de justiça em casos semelhante. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0114970-93.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 20/12/2022; Pág. 183)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C. C. DECLARATÓRIA. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DE SUAS AUTARQUIAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS OCASIONADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de intervenção do Ministério Público, se houve regular participação do Parquet. 2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova pretendida for desnecessária ao julgamento da lide.
3. Embora não incumba às Juntas Comerciais apurar eventual falsidade de documento, a elas compete exigir prova da identidade do signatário do instrumento a ser registrado, nos termos dos artigos 37 e 40 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. 4. O uso indevido da identidade do autor para a criação de empresa, mediante fraude, autoriza a baixa dos respectivos assentamentos na Junta Comercial
. 5. Configura dano moral indenizável o fato de o autor ter seu nome utilizado para abertura de empresa fraudulenta, mormente se evidenciado que os estelionatários a utilizaram para a aplicação de golpes. 6. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser indenizados. (TJMG; APCV 0393969-02.2014.8.13.0702; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 12/12/2022; DJEMG 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. Indenização por danos morais. Registro de empresa pela junta comercial mediante fraude perpetrada por terceiros.
Responsabilidade civil objetiva. Descumprimento das normas contidas na Lei n. 8.934/1994. Inobservância ao dever imposto à junta comercial de verificar a autenticidade dos documentos
. Dano moral configurado. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Consectários da condenação. Liquidez da decisão. Fixação dos honorários, excepcionalmente, por equidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente. (TJCE; AC 0005565-69.2017.8.06.0045; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/12/2022; DJCE 24/01/2023; Pág. 54).

Evidenciada a responsabilidade, não há que se alterar o comando sentencial, que declarou a inexistência de negócio jurídico entre o autor a empresa requerida, bem como determinou a sua exclusão do quadro societário. De igual modo, especialmente no que diz respeito ao dano moral, sua manutenção também se impõe, mesmo porque a apelante não impugnou o valor arbitrado que, no caso, foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando-se proporcional à gravidade dos danos e à conduta da autarquia.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro a condenação imposta na sentença quanto aos honorários advocatícios para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)